Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-12.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006472-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 063.311.251-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juiz de Garantias 4.0 Polo Cuiabá - MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1006472-12.2026.8.11.0000

Requerente:

ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TEMA 280 DO STF. DENÚNCIA ESPECÍFICA COM DESCRIÇÃO DE VESTIMENTAS. CONFIRMAÇÃO VISUAL PELOS AGENTES. FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas e o trancamento da ação penal, alegando que o ingresso policial em domicílio ocorreu de forma arbitrária, motivado apenas por denúncia anônima e pela fuga do agente, sem mandado judicial ou consentimento válido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o ingresso forçado em domicílio foi amparado por fundadas razões que indicassem a situação de flagrante delito, de modo a legitimar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do lar à luz do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade do domicílio, embora elevada à categoria de garantia fundamental pelo texto constitucional, não ostenta caráter absoluto, cedendo passo em situações de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

5. A existência de denúncia prévia com descrição detalhada das vestimentas do suspeito, aliada à confirmação visual dessas características pelos policiais no local e à subsequente fuga do indivíduo para o interior da residência ao notar a aproximação da autoridade, constitui lastro objetivo suficiente para configurar a justa causa necessária à incursão domiciliar.

6. Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas na modalidade de depósito, a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a atuação estatal repressiva sem a prévia determinação judicial quando presentes elementos indiciários robustos da prática delitiva.

7. A análise sobre a suposta negatividade da busca pessoal prévia ou a ausência de consentimento demanda dilação probatória profunda, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme sedimentado no Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"O ingresso forçado em domicílio revela-se lícito quando precedido de denúncia específica com descrição de características confirmadas no local, somada à fuga do suspeito para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, circunstâncias que configuram fundadas razões da ocorrência de flagrante delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 950.779/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 03.09.2025; TJMT, Enunciado n.º 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1006472-12.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º 1006472-12.2026.8.11.0000

Impetrante
: Augusto Cesar Carvalho Frutuoso, em favor do paciente Alex Junior do Nascimento.

Impetrado
: Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá.

Ação Principal
: Auto de Prisão em Flagrante – processo n.º 1025052-95.2025.8.11.0042 (Inquérito Policial n.º 1000650-13.2026.8.11.0042) – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Origem
: Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá-MT.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas, alegando que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido. Argumenta que a busca pessoal realizada antes do ingresso na residência resultou negativa, o que esvaziaria a justa causa para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do lar. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada. Requer o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 346646888).

A autoridade coatora prestou informações (ID 348911368).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a análise da nulidade demanda dilação probatória e que a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (ID 357380395).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o remédio heroico preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Conforme relatado, a impetração sustenta a nulidade das provas colhidas em busca domiciliar sem autorização judicial, bem como de todo o acervo delas derivado,
sob o viés da teoria dos frutos da árvore envenenada, pugnando ao final pelo trancamento da ação penal.

No entanto, o confronto entre as alegações e os elementos informativos conduz a uma conclusão distinta da pretendida pela impetração. Essa conclusão fundamenta-se nos parâmetros constitucionais que definem as hipóteses em que o ingresso em residência é permitido.

Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Ao interpretar o dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento doRE n. 603.616/RO (Tema 280), estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Extrai-se dos autos que a diligência policial foi precedida de denúncia prévia realizada por moradores, que indicava a descrição detalhada das características físicas e das vestimentas do suspeito (indivíduo de camiseta listrada nas cores vermelha e preta) que estaria comercializando entorpecentes no local indicado.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram visualmente a presença do paciente com as características descritas na informação anônima. Ato contínuo, ao perceber a aproximação da guarnição, o paciente empreendeu fuga para o interior do imóvel, tentando esquivar-se da abordagem.

Conquanto o impetrante afirme que a busca pessoal resultou negativa, o depoimento extrajudicial dos policiais afirmou que foram encontrados com o paciente porções de cocaína e skank.

A alegação de que familiares presenciaram abordagem diversa da narrada pelos agentes estatais não possui o condão de, por si só, desconstituir a fé pública dos policiais em sede de cognição sumária, especialmente quando tal controvérsia demanda dilação probatória incabível na via estreita do
writ
, nos termos do Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT.

Nesse contexto, a existência de denúncia específica com características confirmadas pelos policiais, somada à fuga do suspeito ao avistar os agentes de segurança, constituem fundadas razões que autorizam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto indicam a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

Ao apreciar situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a fuga do paciente, somada a elementos prévios de suspeição, configuram fundadas razões da prática de crime permanente, fato que autoriza o ingresso domiciliar. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, o acusado, que já ostentava registros anteriores por delitos de tráfico, encontrava-se em situação suspeita, em local conhecido como ponto de venda de drogas e empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local.

4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior, não há manifesta ilegalidade a ser sanada
.

5. Agravo regimental provido para cassar a ordem concessiva anteriormente proferida.

(AgRg no HC n. 950.779/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Dessa forma, no caso concreto, não se verifica a nulidade alegada.

Inexistindo ilicitude na prova originária, não há que se falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, CPP), restando inviabilizado o pedido de trancamento da ação penal.

Por fim, anoto que, como o impetrante não questionou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), limitando sua insurgência exclusivamente à validade da busca e apreensão, a análise deste colegiado restringe-se a tal objeto, mantendo-se a segregação do paciente diante da ausência de ilegalidade no ato que originou a prova da materialidade.

Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

JUÍZA RELATORA

CONVOCADA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026